Tribunal: TJDFT
Processo: 0706418-96.2018.8.07.0005
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. AUSÊNCIA DE EMENDA. DECISÃO DEVIDAMENTE PUBLICADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
1. Os atos processuais do E. TJDFT são publicados no Diário de Justiça Eletrônico (DJe) e não no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF).
2. O não atendimento à determinação de emenda impõe o indeferimento da petição inicial, por ausência dos documentos necessários à propositura da ação, e a extinção do processo, sem resolução de mérito.
3. Negou-se provimento ao apelo da exequente.